Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720992-57.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: HELAINE FERNANDES MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA ATENDER O REQUISITO LEGAL. PRECEDENTES DO E.TJDFT. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte recorrente em face da decisão que não recebeu o recurso inominado interposto, por deserção. Alega que trouxe aos autos o devido comprovante de pagamento das custas processuais, emitido via internet, em conformidade com o artigo 7o da Portaria Conjunta no 50/2013. Argumenta que não sabe informar o motivo de constar a palavra “provisório” no comprovante, eis que não se tratava de agendamento, razão pela qual sustenta que a informação contida como uma espécie timbre ao fundo do documento induziu o magistrado a erro, uma vez que houve a efetivação do pagamento. Assim, pugna pela reforma da decisão combatida e o recebimento de seu recurso inominado. II. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). III. Ademais, o artigo 7o da Portaria Conjunta no 50/2013 do TJDFT esclarece que: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” IV. Não obstante a parte alegar que trouxe aos autos o devido comprovante de pagamento das custas emitido via internet, alegando que a quantia foi efetivamente adimplida e recolhida em favor do TJDFT dentro do prazo legal, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 74 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74, sob pena de deserção. V. Assim, ainda que se trate de comprovante emitido via internet, o documento ID 11777545 não foi suficiente para comprovar, dentro do prazo legal, o efetivo pagamento das custas. Isso porque se trata de documento emitido de forma provisória, conforme devidamente expresso naquele comprovante, razão pela qual não configura o comprovante de pagamento exigido no artigo 7o da Portaria Conjunta no 50/2013. VI. Quanto à não admissibilidade do comprovante provisório de pagamento, assim, já se manifestou o E. TJDFT: “2. A apresentação de comprovante de agendamento ou comprovante provisório de pagamento, sujeito a cancelamento pelo banco liquidante do título, não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso.” (Acórdão 1095385, 20160710117184APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: 335/336); e “3 - Quando o comprovante de pagamento acostado juntamente ao recurso possui a natureza de provisório, contraria-se o disposto no art. 7o, inciso III da Portaria Conjunta 50 deste TJDFT.” (Acórdão 952802, 20130111652893APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 13/7/2016. Pág.: 252/260) VII. Em tempo, reitera-se a necessidade no âmbito dos Juizados Especiais de que o comprovante de pagamento seja apresentado dentro do prazo legal, sob pena de deserção, não sendo admitida a reabertura de prazo. Assim, distingue-se do disposto no § 4.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95. Neste sentido, dispõe o enunciado 168 do Fonaje: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. VIII. Portanto, ausente a apresentação no prazo legal do comprovante de pagamento das custas processuais confirma-se que o recurso inominado não preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que impôs o seu não conhecimento. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por deserção. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, no tocante à aplicação da literalidade do artigo 42 da Lei 9.099/95, bem como a inaplicabilidade dos ditames do CPC/2015. IV. Ademais, conforme expressamente decidido no Acórdão, “(...) IV. Não obstante a parte alegar que trouxe aos autos o devido comprovante de pagamento das custas emitido via internet, alegando que a quantia foi efetivamente adimplida e recolhida em favor do TJDFT dentro do prazo legal, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 74 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74, sob pena de deserção. V. Assim, ainda que se trate de comprovante emitido via internet, o documento ID 11777545 não foi suficiente para comprovar, dentro do prazo legal, o efetivo pagamento das custas. Isso porque se trata de documento emitido de forma provisória, conforme devidamente expresso naquele comprovante, razão pela qual não configura o comprovante de pagamento exigido no artigo 7o da Portaria Conjunta no 50/2013. (...)”. V. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 15976633 e 15976636). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, porquanto no julgamento do RE 956302, Tema no 895, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência de repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição.Quando muito, a decisão poderia contrariar dispositivo do Código de Processo Civil, o que nem ocorre porque o sistema dos Juizados Especiais tem regramento próprio. Segue precedente: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Por fim, ressalta-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF